Tribunal: TJDFT
Processo: 0720722-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720722-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n. 0004478-23.2016.8.07.0001 movido por IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA, rejeitou a impugnação, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado em R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) e determinou a intimação do credor fiduciário (ID 93613368 – origem). Nas razões (ID 26819902), narra ter sido a avaliação do bem realizada de forma contrária ao que prega o artigo 872 do Código de Processo Civil, pois não foi anexado laudo ao auto de penhora e a vistoria se resumiu a citar a quantidade de cômodos no imóvel, desprezando a existência de duas salas construídas na parte externa, churrasqueira com cozinha e edícula. Aduz não ser razoável aceitar avaliação que utiliza apenas matéria jornalística para estimar o valor do bem, localizado em área privilegiada no Lago Sul. Informa a existência de avaliação feita por outra Oficial Justiça na execução no 0701935-69.2017.8.07.0001, na qual o mesmo imóvel foi avaliado em R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), o que evidencia a ausência de critérios técnicos. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso para impedir a praça do imóvel penhorado e, no mérito, requer a reforma da decisão para desconsiderar a avaliação feita pelo Oficial de Justiça. Preparo efetuado (ID 26819904). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que rejeitou a impugnação, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado e determinou a determinou a intimação do credor fiduciário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, verifico a presença dos pressupostos justificadores do deferimento do efeito suspensivo vindicado. Compulsando os autos de origem, denota-se que a avaliação do bem realizada pela meirinha chegou ao valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais). O agravante, por sua vez, colaciona anúncios de imóveis localizados na mesma quadra do bem penhorado, os quais estão avaliados em torno de R$ 7.000.000,00 (sete milhões). Nos autos do Agravo de Instrumento no 0715549-08.2021.8.07.0000, de minha relatoria, cuja ação executória envolve as mesmas partes e o mesmo imóvel penhorado, deferi o efeito suspensivo ao recurso interposto em face da decisão que homologou a avaliação do bem em R$ 3.300.00,00, em virtude da diferença dos valores apontados, ambos levando em consideração anúncios do mercado imobiliário. Verifica-se, portanto, que de fato está havendo considerável discrepância entre os valores apontados, até mesmo entre os Oficiais de Justiça, e a quantia tida como correta pelo agravante. Ademais, vislumbro a urgência do pleito, pois a iminente realização de hasta pública pode tornar irreversível a medida, porquanto passaria a envolver terceiro arrematante. Assim, prudente a concessão do efeito suspensivo até que a matéria seja dirimida por ocasião do exame do mérito, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo até ulterior deliberação. Comunique-se com urgência o juízo agravado. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator